Tribunal: TJBA
Processo: 8073075-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073075-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RESIDENCIAL SOLAR DAS DUNAS

Advogado(s)
:
RODRIGO KARPAT

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE DE CASTRO FIALHO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL SOLAR DAS DUNAS contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Lauro de Freitas/BA, que determinou a correção do valor atribuído à causa e o recolhimento das custas complementares, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. O agravante sustentou ser inviável, no momento do ajuizamento, mensurar com precisão os custos dos reparos de vícios construtivos, razão pela qual atribuiu valor estimado à causa, conforme permitido pelo art. 292, VI, do CPC, e pleiteou a manutenção do valor originalmente declarado.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na possibilidade de fixação do valor da causa por estimativa em demandas de obrigação de fazer, especialmente quando o conteúdo econômico pretendido depende de perícia técnica a ser produzida no curso do processo, e os efeitos da exigência imediata de complementação de custas sobre o direito de acesso à jurisdição, particularmente em se tratando de condomínio residencial sem fins lucrativos.

III. Razões de decidir

A interpretação do rol do art. 1.015 do CPC tem sido flexibilizada pelo STJ (Tema 988), permitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas, quando há risco de inutilidade do julgamento por apelação.

A decisão agravada impõe exigência que, se não cumprida, pode culminar na extinção prematura do feito, impedindo a apreciação do mérito da demanda.
O art. 292, VI, do CPC dispõe que, nas ações de obrigação de fazer, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico pretendido, o qual, no presente caso, não pode ser definido com precisão antes da realização de perícia técnica.

A exigência de quantificação exata antes da prova técnica mostra-se desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e acesso à justiça, notadamente em relação ao agravante, que é condomínio residencial financiado por taxas condominiais.
O valor da causa influencia diretamente no recolhimento de custas e nos honorários, razão pela qual sua fixação deve observar critérios objetivos e razoáveis.
Diante disso, revela-se adequado manter, provisoriamente, o valor estimado atribuído pelo agravante, até a apresentação do laudo técnico, oportunidade em que poderá haver reavaliação do valor da causa e eventual complementação das custas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"Nas ações de obrigação de fazer fundadas em vícios construtivos, admite-se a fixação do valor da causa por estimativa quando a definição do conteúdo econômico depender de perícia técnica."

"É possível suspender a exigência de complementação das custas até a conclusão da perícia que apure o real valor econômico da demanda."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 4º, 8º, 292, VI e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Tema 988.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073075-81.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante RESIDENCIAL SOLAR DAS DUNAS e como apelada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.